Tribunal: STF
Processo: RE 78730
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
Tributário. Débito fiscal.
Parcelamento: Dec.-lei nº 352, de 17 de junho de 1968. Correção monetária e juros sobre as parcelas.
A interpretação das normas legais que disponham sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário deve fazer-se literalmente (art. 111, do Cód. Trib. Nacional) e, assim, ao estabelecer o art. 1º, letra f, do Dec-lei 352, de 17.jun.68, que os contribuintes do imposto de renda poderão liquidar o débito total em quinze prestações iguais e sucessivas, conduz à não incidência da correção monetária sobre as parcelas a serem periodicamente pagas. Aplica-se ela, tão somente, até a data fixada para o início do parcelamento. O mesmo ocorre quanto aos juros de mora.